Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR “CONTRATO DE GAVETA”. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENO DO CEDENTE/PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 322, § 2o do CPC determina que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, ou seja, levar a efeito a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na peça. 1.1. Na espécie, embora intitulada “ação de usucapião”, extrai-se dos fatos narrados na inicial a pretensão de regularização de imóvel adquirido pelo denominado “contrato de gaveta”, pelo qual o comprador originário (cedente) cedia a terceiro (cessionário) direitos sobre imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, sem ter considerado a cláusula de inalienabilidade temporária (Lei Federal 8.025/90, arts. 2o, VI) e sem comunicar o agente financiador (CEF, no caso). Cabia ao cessionário, além de pagar um “ágio” do imóvel ao cedente, assumir as prestações do financiamento do bem até quitação do saldo devedor.
2. A ação adequada, na hipótese, é a de adjudicação compulsória (art. 1.418 do Código Civil). 2.1. E, como o autor/apelante ajuizou ação de usucapião, a determinação de emenda à inicial, com base no princípio da cooperação (artigo 6o, CPC) e primazia do julgamento de mérito (art.4o, CPC) era medida impositiva, o que, no entanto, não ocorreu.
3. Imprescindível a emenda à inicial nos termos do art. 321 do CPC para o fim de o autor/apelante ajustar sua pretensão à ação de adjudicação compulsória, além de dever regularizar o polo passivo da demanda a fim de constar, se existente, o espólio do cedente dos direitos sobre o imóvel. E disto decorre dever ser tornada sem efeito a sentença, e o processo ser anulado desde a decisão pela qual recebida a inicial, oportunizando-se a apresentação de emenda.
4. Recurso conhecido e provido.